Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no 0710485-53.2022.8.07.0009, que indeferiu a penhora no rosto dos autos de processo de inventário. A agravante narra que foi realizado acordo nos autos, tendo o devedor concordado com a expedição de ofício ao Juízo do processo de inventário para que reservasse o valor do débito do seu quinhão hereditário. No entanto, o Juízo não homologou o acordo, sob a alegação de evitar embaraço processual. Afirma que após solicitou a penhora no rosto do processo de inventário, o que também foi negado. Assevera que não há outros bens penhoráveis. Defende a possibilidade da constrição.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59900156). Sem contrarrazões.
3. A penhora no rosto dos autos é medida com amparo legal (art. 860 do CPC). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a cota de herança, no bojo de inventário, pode ser penhorada (REsp 920.742/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 23/02/2010).
4. Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça: Acórdão 1881235, 07161362520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024; Acórdão 1795574, 07374038720238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023; Acórdão 1777670, 07002314820228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023.
5. Assim, existindo crédito pendente de pagamento e inexistindo outros bens passíveis de penhora, é perfeitamente possível a penhora no rosto dos autos de quinhão hereditário, mormente quando o próprio herdeiro e devedor anuiu com a medida.
6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Confirmada a tutela de urgência recursal para modificar a decisão de origem e determinar que o Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia promova a penhora do quinhão hereditário do executado THIAGO PIRES DA SILVA, ora agravado, no rosto dos autos do inventário no 0713346-80.2020.8.07.0009, em trâmite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, a fim de garantir o débito exequendo.
7. Sem condenação em honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.